Tribunal: TJDFT
Processo: 0750243-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Tutela de urgência. Imissão na posse. Necessidade de dilação probatória. Indícios de controvérsia patrimonial decorrente de união estável. Registro imobiliário. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação reivindicatória, ao fundamento de que o reconhecimento da posse injusta da ocupante demanda contraditório e dilação probatória.
2. Recurso buscando a reforma da decisão para permitir a imissão imediata na posse, sob o argumento de que o registro imobiliário atualizado comprova domínio exclusivo do recorrente e que questões relativas à partilha não devem ser analisadas na via petitória.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em aferir se é possível, no ato de recebimento da petição inicial, deferir, desde logo, a imissão de posse àquele que se encontra registrado como proprietário, quando pendente litígio entre as partes versando sobre o direito de meação do bem, por força de união estável.
III. Razões de decidir
4. A necessidade de instrução probatória impede o deferimento de medidas que exijam certeza sobre fatos controvertidos, sendo inadequado antecipar efeitos possessórios quando pairam dúvidas relevantes sobre o título ou sobre eventuais direitos concorrentes.
5. Questões relativas a suposto esforço comum ou à composição patrimonial da união estável não podem ser afastadas sumariamente quando apresentadas de modo a influenciar, em tese, a caracterização da posse ou a cadeia aquisitiva, exigindo-se contraditório e verificação probatória.
6. A prudência jurisdicional recomenda a preservação da situação fática até que os elementos probatórios sejam produzidos, evitando risco de dano reverso consistente na retirada antecipada da ocupante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1608885, AI 0720270-66.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16/08/2022; TJDFT, AGI 074714165.2024.8.07.0000, j. 28.05.2025.65.2024.8.07.0000.